Tribunal: TJMT
Processo: 0005577-73.2019.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005577-73.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS (APELANTE), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), REGIANE PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 068.375.941-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SANTOS SILVA (APELANTE), FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLI GONCALVES DA ROCHA - CPF: 021.908.171-96 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005577-73.2019.8.11.0013

APELANTE: GABRIEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISOS II, E, § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS CONFIRMANDO O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO INVIÁVEL – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS – AGRAVAMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – AJUSTE IMPOSITIVO – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO FORMAL DEMONSTRADO NAS PROVAS ANGARIADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe é imputado na denúncia.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório, não autoriza a absolvição do réu.

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” – Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
" –

Súmula
n. 443/STJ.

Quando o
conjunto probatório comprova que, com uma única ação, o réu atingiu o patrimônio de 4 (quatro) vítimas distintas, incide a causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, na fração de 1/4 (um quarto).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005577-73.2019.8.11.0013

APELANTE: GABRIEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gabriel dos Santos Silva, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I (por quatro vezes), c/c o art. 61, II, ‘e’, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, cometido contra irmão, em concurso formal).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas de seu envolvimento no crime; 2) a majorante do uso de arma de fogo deve ser extirpada da condenação, pois “
não houve perícia do referido objeto
”, (sic); 3) a agravante do art. 61, inciso II, ‘e’, do Código Penal foi aplicada em fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa; 4) “
a exasperação, em decorrência da existência de mais de uma causa de aumento, exige motivação baseada em dados concretos, não servindo de justificativa a mera quantidade de majorantes ou sua simples existência no diploma legal
” (sic) (
Id.
91881461 - pág. 1 a 91881464 - pág. 2).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
91881466 - pág. 1 a 91881469 - pág. 2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
92747990 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005577-73.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de maio de 2019, por Volta das 23h00min, no estabelecimento comercial “Espetinho do Gilberto”, localizado na Avenida São Paulo, n. 2167, Jardim Primavera, no Município de Pontes e Lacerda/MT, Gabriel Santos Silva e Fabio Henrique Ferreira de Freitas, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) aparelho celular LG k10, cor dourada, pertencente a vítima Michelli Gonçalves da Rocha; R$ 80 (oitenta reais) em espécie e 01 (um) carregador de celular, pertencentes as vítimas Michelli Gonçalves da Rocha e Josieu Cavalcante Silva; e 01 (um) aparelho celular J5 Pro, Samsung, cor dourada e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, pertencentes a vítima Regeane Pereira Teixeira.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, os denunciados, utilizando-se de uma motocicleta Yamaha Factor, cor vermelha, dirigiram-se até as proximidades do estabelecimento comercial supramencionado.

Destarte, o denunciado Gabriel permaneceu do lado de fora para auxiliar na execução do delito, enquanto Fabio adentrou no recinto e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto as ofendidas Michelli, Regeane e Etiely Rocha Sabará (adolescente filha de Michelli), exigindo que deitassem no chão.

Restou apurado que em sequência, o increpado Fabio subtraiu os bens acima descritos e o dinheiro do caixa do restaurante. Após, os agentes criminosos evadiram-se do local na referida motocicleta.

[...]

Apurou-se que o indigitado Gabriel Santos Silva, além de dar cobertura no momento da execução do roubo, poucas horas antes do delito dirigiu-se até o local, visando notar a movimentação do estabelecimento de propriedade de seu irmão, Josieu Cavalcante Silva, para depois roubá-lo [...]

(Id.
91876502 - pág. 1-3 e 91880463 - pág. 1-3).

Fábio Henrique Ferreira de Freitas foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP
(Id.
91881458 - pág. 2).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, Michelli Gonçalves da Rocha confirmou que “
um motoqueiro parou acima do espetinho”
e

o garupa – que era moreno, baixo, narigão, com tatuagem na perna –

“desceu, tirou um revolver da cintura e mandou todo mundo deitar no chão
”. Disse ainda que soube que o piloto era seu cunhado Gabriel, “
pois a moça do hotel, que não lembra o nome, disse que viu o Gabriel com a moto perto do hotel
” (sic) (Id. 91879062 - pág.4-5).

Regeane Pereira Teixeira contou que estava no espetinho quando “
um rapaz magro, baixo, com tatuagem na perna, moletom e bermuda
” entrou armado e anunciou o assalto e que “
ficou sabendo que o Gabriel, cunhado da Michelli, tinha participado, pois a atendente do Hotel São Paulo disse que tinha visto ele em cima da moto, próximo ao hotel e o cara que fez o assalto tinha montado na moto
” (sic) (Id. 91879063 - pág. 1-2).

Josieu Cavalcante Silva asseverou que, no dia do roubo, Gabriel foi ao espetinho, pois queria dinheiro e discutiu com sua esposa. Afirmou que não viu o assaltante porque estava no banheiro e que “
em conversa com a recepcionista do hotel São Paulo, ficou sabendo que o suspeito do roubo tinha montado na garupa de uma moto e que seu irmão era o piloto, pois a atendente disse que o piloto da moto era o mesmo que tinha ido antes no espetinho; Que a recepcionista do hotel ainda disse que era o mesmo cara que tinha ido no espetinho antes e teria quebrado um copo e aí ela ficou sabendo pelo declarante que esse cara era o seu irmão
” (sic) (Id. 91879064 - pág. 3-4).

Djande Santos de Souza detalhou o trabalho investigativo, nos termos transcritos:

Que o depoente ao tomar conhecimento do roubo narrado no B.O. 2019.148009, o depoente e o investigador Faria, em conversa com uma das vítimas ficaram sabendo que o irmão do dono do espetinho fora anteriormente no estabelecimento comercial, por volta de 19:30 horas, e que posteriormente foi visto pela recepcionista do hotel São Paulo em uma Yamaha Factor vermelha, por volta de 23:00 horas da noite;
Que Segundo a vítima, a recepcionista viu o autor do roubo montando na garupa da motocicleta de Gabriel
; Que diligenciaram até o hotel São Paulo, que fica ao lado do espetinho, para falar com a recepcionista (Adriely), porém ela trabalha somente no período noturno; Que conseguiram o telefone e ligaram para a recepcionista e foram ate a sua residência; Que foram até a residência do irmão da vítima identificado como Gabriel Santos Silva e indagado se teria participado do roubo esse negou

[...]
(Id.
91879061 - pág. 6-7).

O depoimento de Sebastião Aparecido Faria foi no mesmo sentido (Id.
91879062 - pág. 2-3).

Adriely Conceição Martines confirmou o envolvimento de Gabriel no crime,
verbis
:

Que a declarante trabalha no Hotel São Paulo como recepcionista; Que ontem, dia 16/05/2019, por volta de 19:40 horas da noite, a pessoa de Gabriel passou a pé na frente do hotel, cumprimentou a declarante e disse: "boa noite você é muito bonita" e cumprimentou os três hóspedes que estavam no hotel e inclusive quando cumprimentou um dos hospedes o copo que estava na mesa caiu no chão e Gabriel foi na cozinha e pegou outro copo;
Que os hóspedes estavam no espetinho ao lado do hotel;
Que o espetinho é do irmão de Gabriel; Que depois de uns 20 minutos Gabriel saiu; Que Gabriel estava a pé;
Que por volta de 23:30 horas da noite foi guardar uns cone que fica na frente do hotel e viu Gabriel na moto e logo em seguida chegou um cara com uma sacola, montou na moto e saiu; Que depois ficou sabendo que aconteceu o roubo e, em conversa com o dono do espetinho, a declarante disse que o piloto da moto é o mesmo que tinha derrubado o copo e então descobriu que era o irmão do dono;
Que o suspeito que montou na garupa da moto é magro, moreno, moletom preto, bermuda, e tatuagem na perna; Que o Gabriel é moreno, magro e baixo [...]
(Id. 91879063 - pág. 4-5).

Na delegacia de polícia, Gabriel negou ter envolvimento no crime (Id. 91879066 - pág. 1-3).

Em juízo, Michelli
Gonçalves da Rocha confirmou a ocorrência do roubo e expôs o envolvimento de Gabriel nos seguintes termos:

[...]

Juíza: A senhora viu se ele chegou sozinho [...]?

V: Não, ele
chegou com outro rapaz de moto, que ficou em frente ao Hotel São Paulo, o outro rapaz ficou na moto e ele desceu e veio
; daí assim, a gente viu quando a moto passou, mas você tem um estabelecimento você nunca acha que é uma coisa dessas,
daí ele parou um pouco mais à frente da lanchonete, desceu e foi e assaltou a gente
.

Juíza: [...] tinha uma outra pessoa?

V: Sim.

Juíza: Esse outro tinha visão do que estava acontecendo lá no estabelecimento?

V: Dentro do estabelecimento?

Juíza: Isso.

V: Dentro não, ele parou mais para frente, dentro do estabelecimento ele não sabia o que estava acontecendo, ele só parou esperando a outra pessoa.

Juíza: E quando esse acabou o assalto, que entrou lá, a senhora viu se ele montou na moto e foi embora?

V: Sim, vi eles montaram, a gente viu a câmara do Jacaré [...] que pegou toda a ação, ele montou e foi embora
.

Juíza: Entrou com arma de fogo?

V: Sim.

Juíza: Ele apontou para vocês?

V: Sim, sim, para a gente, apontou para as crianças.

[...]

Juíza: Vocês recuperaram alguma coisa?

V: Eu recuperei meu celular só.

Juíza: Como que foi?

V: A polícia me ligou que tinha recuperado, para mim ir lá e reconhecer se era o meu celular mesmo, e era o meu celular que estava lá, foi só o que a gente recuperou.

Juíza: Quanto tempo depois?

V: Que recuperou o celular?

Juíza: É.

V: Ah acho que uns dois dias depois
.

Juíza: E eles contaram para senhora [...]?

V: Em uma boca de fumo, com um senhor lá, estava lá boca de fumo, eles recuperaram lá.

[...]

MP: A senhora chegou a ver a arma de fogo?

V: Sim, sim, ele sacou da cintura e, tipo assim, mostrou mais para as crianças [...].

MP: O Gabriel é seu cunhado?

V: Meu cunhado.

MP: [...] ele estava na moto?

V: Sim.

MP: Era ele?

V: Então, a gente não viu, o que aconteceu [...], a moça que está aí fora, mais cedo ele tinha ido lá na lanchonete atrás do meu esposo, que ele queria dinheiro, meu esposo falou: “não tenho Gabriel”, e ele: “não, eu quero”, eu estava na cozinha fazendo espeto, aí eu saí lá fora...

MP: [...]?

V: Sim, a gente acabou discutindo, tal, eu peguei os vinte reais e entreguei para ele: “oh Gabriel, toma, por favor vai embora”; a gente já sabia o jeito que ele era, é um filho do meu sogro fora do casamento [...], eu dei os vinte reais para ele, “por favor, não vem mais aqui”, a gente está em um estabelecimento, ele já havia passado pelas mesas do cliente, quebrado o copo, aí ele saiu bravo e falou para mim que aquilo não ia ficar assim, “isso não vai ficar assim, você acha que pode me mandar embora daqui e vai ficar assim, não vai” [...], essa moça que está aí, que viu ele.

MP: Que é a Adriely?

I: Isso, ele passou por ela e ele mexeu com ela, conversou com ela, até então era recepcionista do Hotel São Paulo, daí tal, foi embora, isso foi antes do assalto, na hora que houve todo o assalto, que a gente saiu lá fora, ela continuava na porta, ela ficava na porta, aí quando eu saí lá fora eu falei que tinha acabado de ter acontecido o assalto, ela olhou para a gente e falou: “mas você vai saber quem roubou vocês”, “como assim”, ela falou: “aquele moço que veio aqui, que quebrou o copo”, ela falou o que tinha acontecido.

MP: Que era o Gabriel?

V: Hanrãm, “ele ainda mexeu comigo, a mesma roupa, o boné na mão, do jeito que ele estava, ele ficou olhando para mim”, ele estava bem em frente dela, aí meu marido: “você tem certeza do que você está falando”, “certeza absoluta [...] eu ainda olhei, conversei com ele” [...], então ele falou: “aquele cara é meu irmão”, então ela falou: “o senhor me desculpe Josieu, mas seu irmão acabou de te roubar”, foi aí que a gente ficou sabendo que era o Gabriel.

[...]

MP: [...]?

V: Gabriel ficou sentado na moto em frente da menina.

MP: Nas imagens não dá para ver o Gabriel?

V: Nas imagens não dá para ver nenhum dos dois, dá para ser só a pessoa, não dá para ver a face.

MP: Mas dá para ver que a moto ficou parada?

V: Sim, sim.

[...]
(Id.

91881473
-

relatório de mídias).

Regeane Pereira Teixeira disse apenas que estava na lanchonete quando entrou um rapaz armado, anunciou o assalto e fugiu na garupa de uma moto (Id.

91881473
-

relatório de mídias).

O relato de Josieu Cavalcante Silva auxiliou na elucidação dos fatos:

Juíza: [...] o que aconteceu senhor Josieu?

V: Olha, essa hora aí eu tinha ido ao banheiro [...].

Juíza: Esse local aqui é estabelecimento do senhor?

V: Não, eu tocava lá, né?, é alugado [...] eu tirei o dinheiro do caixa, peguei o celular e fui para o banheiro [...], aí veio minha mulher correndo, assustada, que tido ido o rapaz assaltar eles, assaltou eles, ‘ponharam’ a arma na cabeça da minha filha, falaram é um assalto, não era para ninguém reagir, eu não vi nada, estava lá dentro, da hora que eles entrou e saiu eu não vi nada, aí
depois que foi embora fui para lá, já fui correndo, eles estavam tudo lá dentro, todo mundo assustado, aí saí para fora, no que saí para fora a menina do lado, do hotel onde trabalhava lá, falou: “o que aconteceu aí”, “nós ‘acabou’ se ser assaltado”, aí ela falou: “não brinca”, falei: “foi”, aí ela falou: “mas você vai saber quem é”, eu falei: “mas como assim”, “você vai saber quem foi que te assaltou aí”, “é, quem?”, “aquele menino que veio mais cedo aí”, “você está brincando”, “é”, eu falei: aquele menino é meu irmão”, ela falou: “infelizmente é ele que estava aqui na moto esperando o outro”
.

Juíza: Ele tinha ido mais cedo, quando mais cedo?

V: Assim, eu não recordo muito a hora, não sei se foi umas cinco horas, sete horas, ele foi lá pedir dinheiro para mim, que ele estava morando lá em casa, morando não, ele foi lá para ficar uns dias lá, porque nós somos irmãos por parte de pai só, nós não ‘teve’ convivência, eu chamei ele para nós ter mais convivência, ficar junto um do outro [...], aí ele foi lá mais cedo pedir dinheiro, “Gabriel, não tenho dinheiro não”, ele falou assim: “rapaz, me arruma aí”, falou uns negócio lá...

Juíza: Ele dizia para que era o dinheiro?

V
: Não sei se esse dia foi para comprar remédio para a mãe dele, ele ficou falando um monte de trem lá porque já estava bêbado, nisso, antes de ele entrar, ele mexeu com a menina do hotel [...].

Juíza: Essa que falou?

V: Essa que falou para mim, mexeu com ela.

Juíza: Mexeu em que sentido?

V: Falou: “oi bonita”, alguma coisa assim.

Juíza: Ela contou isso?

V: Ela contou para mim
, aí ele entrou,
antes de entrar para dentro ele começou a encher o saco de uns clientes que estavam lá e derrubou um copo no chão
, eu escutei, até nisso não tinha visto que era ele que estava lá fora, aí ele entrou e falou: “me dá um copo aí irmão” [...], eu dei o copo para ele, ele foi lá entregou o copo, aí voltou e ficou pedindo dinheiro [...], nisso, minha mulher estava na cozinha, escutou e veio para fora, “o que ele quer”, “ele quer dinheiro”, “deixa que eu resolvo”, [...], não sei quanto ela deu para ele, “eu não quero você aqui mais”, ela falou para ele, “você e esses irmãos seu só encher o saco nosso”, falou uns trem para ele lá, ficou meio brava que ele estava bêbado, aí ele falou mais não sei o que e saiu, e foi embora.

Juíza: Depois a moça?

V: Aí depois, nisso tudo que aconteceu, eu saí para fora, a moça foi e falou: “você vai saber quem é” [...], não acredito que é meu irmão, dei comida e tudo fazer isso comigo; ela falou: “você vai saber quem foi”, nem conhecia a menina, entendeu?, nem sei quem era.

Juíza: A do hotel?

V
: Ela só trabalhava lá, ela falou: “você vai saber quem é”, “não sei não” [...], “o menino que veio mais cedo”, “o menino que veio mais cedo é meu irmão”, “infelizmente é ele que veio aí, ele estava de frente comigo aqui, na moto, esperando o outro, achei que estava despedindo de você, alguma coisa”, falou desse jeito, “eles assaltaram ali e foram embora”.

[...]

Defesa: Em relação ao Gabriel, já viu se ele já dirigiu moto, já teve moto?

V: [...] sabe sim, ele foi lá no sítio, eu dei minha moto para ele comprar refrigerante, ele foi lá, comprou o refrigerante, voltou, ele sabe andar de moto sim [...], ele sabe andar de moto [...]
(Id.

91881473
-

relatório de mídias).

O depoimento de Adriely Conceição Martines foi esclarecedor:

MP: Você esta sendo ouvida aqui, foi ouvida na delegacia [...] principalmente pelo fato de você ter visto, como você disse, a pessoa do Gabriel lá na moto, no dia desse roubo, como que foi que você sabia que era o Gabriel?

T: Bom, foi até assim meio estranho, igual eu falei lá, eu tinha ido lá mais cedo, eu nunca tinha visto ele, a primeira vez que vi.

MP: [...]?

T: Eu era recepcionista do hotel,
eu estava na porta do hotel, ele passou, cumprimentou, estava eu e meu patrão, cumprimentou, né?, e continuou, nós vimos que estava meio acelerado, né? [...], os hospedes do hotel estavam sentados em uma mesa, eu lembro como se fosse hoje, sentados em uma mesa e ele foi nessa mesa e cumprimentou todo mundo e conversando com os caras lá derrubou um copo, o copo caiu e quebrou, ele entrou para dentro e saiu com outro copo
[...],nisso saiu o outro rapaz, que eu nem sabia que era irmão dele, foi lá e arrumou as coisas lá, ele entrou para dentro, entrou para dentro e ficou lá um tempo; eu entrei para dentro, meu patrão [...]
eu saí na porta ele estava indo embora, foi embora, aí deu horário do meu patrão [...], o hotel não tranca a porta, meu patrão pediu para a gente ficar até umas onze horas, por aí, circulando ali na frente [...], para a gente não fechar a porta,
eu estava em pé na porta quando parou uma moto e um rapaz desceu, só que como era uma lanchonete... era aquele menino que estava na moto
[...].

MP: [...]?

T:
Ei fiquei porque estava na porta, não sabia que [...], o outro menino saiu, voltou, montou na moto e saiu, para mim tudo normal, nem sabia que tinha acontecido um assalto, aí foi a hora que saíram correndo para fora, saíram correndo para fora, aí o cara: “chama a polícia, chama a polícia” , “uai, o que está acontecendo”, “roubaram ali”, “sério?” [...] “roubaram a gente, pelo amor de Deus, chama a polícia, você não viu nada não”, “eu vi o rapaz na moto”, “quem será que é esse rapaz”, “uai, você sabe quem é, aquele rapaz que derrubou o copo”, aí foi na hora que ele se alterou e falou assim: “não, você está brincando”, “não, foi aquele rapaz, ele esteve aqui mais cedo, você sabe quem é, você viu que derrubou o copo”, aí ele pegou e falou assim: “é meu irmão” , aí sabe?, deu aquela coisa ruim, né?, porque... “seu irmão?”, “é”, “está brincando, pois é ele estava na moto
”.

MP: Ele ficou na moto?

T: É, ele ficou na moto [...].

MP: Você tem absoluta certeza que era o mesmo rapaz?

T: Hunrum, eu estava de frente
, que é assim, lá na porta do hotel, se ir lá ver é assim, a receptação, a porta do hotel,
eu estava encostada assim e mais para frente tem um poste de luz [...], ele parou debaixo do poste
, só não deu para ver a filmagem porque bem a câmera que pegava de frente estava queimada.

[...]

Juíza: O que ficou na moto estava de capacete?

T: Estava de capacete.

Juíza: E estava com as mesmas roupas?

T: Que havia passado.

Juíza: No momento anterior que entrou no hotel?

T: Não entrou no hotel, ele passou na frente do hotel [...].

Juíza: [...] que cumprimentou o pessoal [...], ele estava com a mesma roupa?

T: É.

Juíza: E quanto tempo se passou entre esse primeiro momento do copo e o assalto?

T: Não tenho certeza não, mas acho que uma hora.

Juíza: Mais ou menos uma hora?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça], uma hora, quarenta e cinco minutos.

Juíza: E você conseguir ver que era ele mesmo?

T: Consegui, porque assim, que nem estou te vendo agora, você está conversando comigo, eu vou sair, você pode passar perto de mim de moto que eu vou te reconhecer, você pode passar do meu lado que eu vou te reconhecer [...]
(Id.

91881473
-

relatório de mídias).

O investigador Djande Santos Souza confirmou que ‘Gabriel foi identificado pela recepcionista do hotel’. Afiançou que, apesar de ele dizer que não tinha envolvimento no crime, mostrou o local em que estava um dos celulares subtraídos, que foi recuperado e devolvido para a vítima (Id.

91881473
-

relatório de mídias).

Sebastião Aparecido Faria – policial civil que participou das investigações – assegurou que fez a abordagem de Gabriel, que depois de conversar com a mãe, admitiu, informalmente, sua participação no assalto do espetinho (Id.

91881473
-

relatório de mídias).

Na instrução processual, Gabriel Santos Silva negou o cometimento do crime; contudo, confirmou que, naquele dia, estava embriagado, foi ao espetinho para cobrar seu irmão, discutiu com a esposa dele, derrubou um copo e conversou com a recepcionista do hotel. Também alegou que depois disso foi direto para a casa e lá ficou até o outro dia, quando foi preso (Id.

91881473
-

relatório de mídias).

Há provas bastantes para preservar a condenação de Gabriel.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos o réu foi ao estabelecimento de seu irmão, oportunidade em que passou por uma das mesas e quebrou um copo. Adriely – que era recepcionista no hotel que ficava ao lado do estabelecimento – presenciou a situação.

Mais tarde do mesmo dia, Gabriel voltou ao local de moto na companhia de uma pessoa não identificada, e enquanto o garupa foi ao espetinho e realizou o assalto, ele ficou parado, esperando na motocicleta.

No momento em que empreenderam fuga, Josieu e Michelli saíram do estabelecimento e contaram para Adriely que tinham sido assaltados; nesse momento ela lhes informou que o motorista que deu fuga ao assaltante era ‘o rapaz que tinha quebrado o copo mais cedo’.

A circunstância exsurge no depoimento de Michelli Gonçalves da Rocha, no ponto em que explicou para a juíza: “
ele passou por ela e ele mexeu com ela, conversou com ela [...], isso foi antes do assalto, na hora que houve todo o assalto, que a gente saiu lá fora [...] eu falei que tinha acabado de ter acontecido o assalto, ela olhou para a gente e falou: “mas você vai saber quem roubou vocês”, “como assim”, ela falou: “aquele moço que veio aqui, que quebrou o copo”, ela falou o que tinha acontecido”.

O relato dela converge com o que foi dito por
Josieu Cavalcante Silva. De acordo com a vítima, depois que os assaltantes foram embora, saiu do estabelecimento e contou para a ‘menina do hotel’ o que tinha acontecido, e ela lhe disse que o piloto era
“
aquele menino que veio mais cedo aí”.

Em juízo, Adriely confirmou a situação.

A testemunha esclareceu que, no dia dos fatos,
“
ele (o réu) passou, cumprimentou, estava eu e meu patrão, cumprimentou, né?, e continuou, nós vimos que estava meio acelerado, né? [...], os hóspedes do hotel estavam sentados em uma mesa, eu lembro como se fosse hoje, sentados em uma mesa e ele foi nessa mesa e cumprimentou todo mundo e conversando com os caras lá derrubou um copo, o copo caiu e quebrou, ele entrou para dentro e saiu com outro copo”.

Disse que, pouco mais tarde, estava na porta do hotel quando o mesmo rapaz chegou de motocicleta, “
parou debaixo do poste”,
o garupa desceu e ele

e ficou
“de frente comigo aqui, na moto, esperando o outro”.

Também garantiu que não teve dúvida quanto à identidade do piloto, pois entre as duas situações transcorreu, aproximadamente, uma hora, e ele estava com as mesmas vestes.

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Além disso, a participação de Gabriel no crime foi ratificado por Djande Santos Souza.

De acordo com o policial, apesar de o réu dizer que não tinha envolvimento no assalto, contou onde estava um dos celulares subtraídos, que foi recuperado e devolvido à vítima.

Michelli, aliás, confirmou que a única coisa recuperada foi o seu celular, que a polícia encontrou em uma ‘boca de fumo’.

Se não bastasse, Sebastião Aparecido Faria relatou que, no momento da prisão, informalmente, Gabriel admitiu sua participação no delito.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por outro lado, a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos.

Conquanto o réu insista que, depois que foi ao estabelecimento de seu irmão cobrar o dinheiro que ele lhe devia, voltou para sua residência e de lá não saiu até ser preso no dia seguinte, nada comprova o alegado.

Na verdade, causa estranheza Gabriel afirmar que estava em casa, na companhia da mãe, da avó e de tios e tias, e nenhum deles comparecer em juízo para comprovar o álibi apresentado.

Convém ressaltar que
“a negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJ/MT, N.U 0001592-85.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Destarte, diante de provas seguras de que o réu cometeu o crime de roubo majorado, a condenação é impositiva, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque “
não houve perícia do referido objeto
”, (sic).

De proêmio, esclareço que não há dúvida que o roubo foi cometido mediante violência exercida com arma de fogo. Michelli, Regeane e Etiely foram uníssonas em afirmar que o meliante sacou o revólver da cintura e lhes apontou a arma.

Ao reverso do alegado, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” – Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. [...]
(AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Assim sendo, a majorante deve ser preservada.

Por outro lado, a pena intermediária merecer correção.

Na segunda etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante consignou:

Em segunda fase, verifico incidir a agravante relacionada ao cometimento do crime contra irmão, razão pela qual elevo a pena para 5 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem valoradas
(Id.

91881458 - pág. 2).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso em análise, o acréscimo foi de 1 (um) ano de reclusão, que corresponde a 1⁄4 (um quarto), e não foi justificado na sentença.

Destarte, o agravamento da pena deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, o magistrado sentenciante registrou:

Em terceira fase, tendo sido o crime praticado em concurso de duas pessoas, aumento a pena em 1/3, passando a dosa-la em 6 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Em atenção a Súmula 443 do STJ, consigno que o concurso de pessoas foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, pois enquanto um dos agentes anunciava o assalto as vítimas, o outro lhe dava cobertura e aguardava para viabilizar a fuga do local do crime.

Ainda em terceira fase, tendo sido o delito cometido com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, chegando a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Reconhecido em fundamentação o concurso formal entre os quatro crimes cometidos pelo acusado, aumento a pena em um 1/4, passando a fixá-la em 13 anos e 9 meses de reclusão e 31 dias-multa.

Inexistindo causas de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena em 13 anos e 9 meses de reclusão e 31 dias-multa
(Id. 91881458 - pág. 2).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento que "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo

circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente

para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
"

(Súmula
n. 443/STJ).

A divisão de tarefas, em regra, é ínsita ao concurso de pessoas, de modo que o argumento não pode ser utilizado para excepcionar a regra contemplada na Súmula n. 443/STJ.

Ademais, embora a ação de Gabriel – que ficou esperando o comparsa na motocicleta – tenha facilitado a fuga, diante das provas produzidas não é possível afirmar que a conduta dele foi preponderante para o êxito da empreitada criminosa.

Assim sendo, o acréscimo decorrente do concurso de pessoas deve ser afastado da condenação, e mantido apenas o aumento de 2/3 (dois terços), decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 68, parágrafo único).

O conjunto probatório angariado comprovou ainda que a ação atingiu o patrimônio de 4 (quatro) vítimas distintas, pois restou subtraído o celular de Michelli, o carregador portátil de Josieu, o celular e
R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie de Regeane, e R$ 80 (oitenta reais) do caixa do estabelecimento comercial.

Destarte, escorreito o aumento da pena na fração de 1⁄4 (um quarto). Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações
; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (sem destaque no original).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Consoante fundamentação elencada linhas acima, a agravante do art. 61, inciso II, ‘e’, do Código Penal deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Conforme dito alhures, na terceira fase incide apenas a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços) que resulta em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Também sucede o aumento na fração de 1⁄4 (um quarto), decorrente do concurso formal de crimes. Assim, fixo a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, que tornodefinitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, a).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso defensivo e ajusto o acréscimo na fase intermediária para 1/6 (um sexto) e, com fundamento na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, afasto a incidência concomitante das causas de aumento do art. 157,§ 2º, inciso II e 157, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, ficando a pena definitiva redimensionada para 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021